Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703254-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BOSS LIFE EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tratando-se de recurso derivado de Mandado de Segurança, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora